Tribunal: TJMT
Processo: 1038604-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038604-58.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 706.479.221-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA REGINA GRANATTO IGNACIO - CPF: 473.927.541-49 (VÍTIMA), WENDER GABRIEL RODRIGUES AMORIM - CPF: 102.423.271-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 79 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal. O recorrente sustenta a ausência de provas aptas a sustentar sua condenação e pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

Saber se as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante, justificando sua absolvição.

III. Razões de decidir:

As provas constantes nos autos, incluindo os depoimentos das vítimas e testemunhas, são uníssonas e harmônicas quanto à dinâmica dos fatos e à identificação do apelante como um dos autores do roubo.

A palavra das vítimas, corroborada por elementos de prova material e depoimentos de policiais, reveste-se de elevado valor probatório, conforme jurisprudência consolidada.

O reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas foi confirmado em juízo, e os depoimentos prestados pelos policiais que conduziram a investigação reforçam a robustez do conjunto probatório.

A alegação de álibi apresentada pelo apelante não foi acompanhada de provas suficientes, de acordo com o ônus da prova estabelecido no art. 156 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra das vítimas, quando coerente e harmônica com outros elementos de prova, possui força probatória suficiente para fundamentar a condenação em crimes praticados na clandestinidade, como o roubo.”

“2. O ônus de comprovar a alegação de álibi incumbe a quem a alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, art. 156, 386, IV.

Jurisprudência
s
relevant
e
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.192.286/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.09.2021; TJ-MT, AP n. 1017016-06.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEAN CARLOS BARBOSA DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 79 (setenta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com o § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal .

Em suas razões recursais, o apelante Jean Carlos Barbosa da Silva sustenta que as provas constantes nos autos não autorizariam a condenação pela prática do delito, pugnando por sua absolvição nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa do
apelante.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, ressaltando a manutenção da sentença condenatória
proferida.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no
dia
29/04/2020,
por
volta das 23h00,
numa

chácara

denominada
Rancho da Mata,
localizada

na
Rua 24 de
Dezembro
, no bairro
Capão
do Pequi,
em
Várzea
Grande-MT
,
os

denunciados
JEAN CARLOS BARBOSA DA SILVA e MATHEUS FAGUNDES DE PAULA,
na

companhia
de um
terceiro

não

identificado
,
em

unidade
de
desígnios
e
cooperação
de
condutas
,
mediante
grave
ameaça

exercida
com
emprego
de
arma
de
fogo

não

apreendidas
,
subtraíram
, para
si
, 01 (
uma
)
televisão
55’ da
marca
Samsung,
avaliada

em
R$ 3.200,00 (
três
mil e
duzentos
reais), 01 (um)
aparelho

celular
Samsung Galaxy J7, de
cor

dourada
,
avaliado

em
R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos
reais), um
aparelho

celular
Motorola,
avaliado

em
R$ 1.100,00 (mil e cem reais), 01 (um)
equipamento
de
ar

comprimido
,
avaliado

em
R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (
uma
)
motosserra
,
não

avaliada
, e 01 (um)
veículo
Hyundai HB20,
cor

branca
,
placa
QBN-6127,
avaliado

em
R$ 37.000,00 (
trinta
e
sete
mil reais),
conforme
auto de
avaliação

indireta
à ID. 105812992 -
Pág
. 6,
bem

como
o valor de R$
1.000,00
(mil reais)
em

espécie
,
pertencentes

às

vítimas
Sandra Regina
Granatto
Ignácio e José Carlos
...”
(id.
247966182
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
roubo
.

A
materialidade
delitiva
está devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência no 202
0.105974
de
pág. 2/4
;
pel
o
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de pág. 11
/12, 14/1
7
;
pelo
Relatório de investigação de pág. 5/8, todos de id. 247966164;
pelo
Relatório n
o 343/2020
de pág
.
01/05
;

pelo
Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.183062 de pág
.
6
;
pelo
Relatório no 630/2021 de pág. 22
de pág. 247966165
;
e
pel
o Relatório
de investigação

no 2022.13.85833
/
2022.7.110057
de id. 247966167
/247966170
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação
colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

O
apelante
negou a prática do crime, alegando conhecer o corréu Matheus apenas de
vista
,

não
te
ndo
proximidade com ele, afirmou não conhecer as vítimas nem o local do crime, e
, por fim,
relatou que estava em um aniversário no dia d
a

ocorrência
dos fatos
, onde permaneceu até dormir.

“Em Juízo ele negou a prática do crime, afirmando que conhece Matheus de vista e não tem proximidade com o mesmo; que não foi ele quem praticou o roubo e está sendo acusado em vão; que não conhece as vítimas e não sabe onde fica a chácara; que tem um passado ruim mas hoje em dia está certo, conseguindo suas coisas com se próprio suor; que no dia 29 ele estava em um aniversário e dormiu no local; que não usa muito rede social, somente Whatsapp; que não foi atrás de saber o motivo da
polícia
estar na casa dele porque sabia que não era culpado. (id. 155384339).” (extraído da sentença de id. 247966743).

A vítima
Sandra Regina
relatou
, em juízo,
que três pessoas invadiram sua chácara, anunciaram o assalto e roubaram diversos bens, tendo reconhecido Matheus e Jean como participantes armados do crime,
bem como, um

terceiro
que
era menor de idad
e, conforme excerto do depoimento:

“[...] que nunca vai se esquecer do que ocorreu; que estava dormindo quando entraram na chácara em 3 pessoas e abordaram o
Maykon
, Wender e Felipe dizendo para chamar ela e o José dentro da casa; que o
Maykon
bateu na porta dizendo que cavalos tinham fugido; que quando ela abriu a porta os bandidos entraram procurando revolver e anunciando assalto; que pediram chave do carro e dinheiro; entraram para a casa e pegaram a TV do quarto acompanhada pelo Matheus vulgo pupunha; que o Jean derrubou o José na cozinha e foi colocando coisas no carro; que pegou TV entre outros objetos; o terceiro ficou do lado de fora da casa cuidando junto com Wender; que foram pegando os objetos dentro e fora da casa; que antes de saírem do local o Matheus falou para o Wender “você sabe quem eu sou, mas se você abrir a boca eu vou te matar”; que Wender conhecia os acusados; que os pertences são todos no nome dela e o celular
Sansung
era de uso pessoal; que foram para a delegacia e ela conseguiu fazer o reconhecimento por foto; que nenhum dos bens foram restituídos; que Matheus e Jean estavam armados e o terceiro não estava porque era criança [...]”.
(extraído da sentença de id. 247966743).

Por sua vez,
a

vítima José Carlos
,
na fase judicial,
relatou que dois assaltantes armados invadiram sua chácara, anunciaram o assalto e levaram diversos bens, incluindo ferramentas de trabalho e dinheiro; afirmou que um dos autores estava com o rosto descoberto e que
a vítima
Wender reconheceu os assaltantes, indicando fotos na delegacia.

“[...] que entraram na chácara e abordaram
Maykon
, Felipe e depois eles dentro da casa; que Wender estava encostado lá, porque sua esposa deu uma oportunidade a ele; que bateram na porta falando que a tropa tinha escapado; que abriram a porta e os assaltantes entraram anunciando assalto; que foi quando pegaram o que era de posse das vítimas, TV,
assoprão
, motosserra, roçadeira, o carro e mais mil reais e dinheiro; que os objetos de trabalho são próprios dele,
assoprão
, motosserra e roçadeira; que foram duas pessoas armadas que entraram na casa, um com rosto a mostra e outro não; que foi coisa de minutos o assalto; que Felipe e Maikon correram mas Wender ficou no local; um dos assaltantes ameaçaram Wender dizendo que se ele falasse algo, iam voltar e executar o mesmo; que Wender falou para as vítimas que conheciam os dois assaltantes e mostrou fotos na delegacia; que nada foi restituído às vítimas; que os assaltantes usavam dois revolver calibre .38 [...]”.
(extraído da sentença de id. 247966743).

O
IPC
Wilmo
relatou
, em juízo,
que a identificação de Jean e
Matheus
ocorreu a partir de informações fornecidas pelas vítimas via Facebook, e que, embora não tenham localizado Jean, conseguiram qualificar
o corréu
, que residia próximo ao local do assalto.

“[...] que uma equipe atendeu os fatos e chegaram
a
identificação do Jean e do Pupunha; que após
diligencias
não localizaram
Jean
mas conseguiram qualificar o Pupunha; que moravam próximo do local assalto; que foram as vítimas que apresentaram na delegacia informações sobre os assaltantes através do Facebook [...]”.

Cotejando as provas, observo que os relatos das vítimas Sandra Regina e José Carlos são convergentes e coerentes, detalhando a dinâmica criminosa e identificando o apelante Jean como um dos agentes que, armado, invadiu a chácara, anunciou o assalto e subtraiu bens de relevante valor.

Em especial, a vítima Sandra Regina reconheceu Jean como participante ativo do delito, ressaltando que ele estava armado e foi responsável por colocar objetos no veículo utilizado para o transporte dos bens subtraídos. Tal reconhecimento foi confirmado pelas declarações de José Carlos, que apontou a identificação dos assaltantes por intermédio de fotografias fornecidas na delegacia, corroborando o vínculo entre os depoimentos e os elementos materiais da investigação.

Ademais, os depoimentos colhidos dos policiais que atuaram na investigação conferem robustez ao conjunto probatório. As informações obtidas pelas vítimas, especialmente por meio de redes sociais, indicaram de forma clara a participação de Jean, cuja proximidade com o local do crime reforça o vínculo circunstancial.

Co
m
efeito
, a alegação de álibi apresentada pelo apelante, ainda que considerada, não encontra qualquer suporte probatório nos autos
, pois e
ste Tribunal Estadual tem entendido, de forma reiterada, que
“A “invocação de álibitransfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que não satisfeito, como in
casu
, desacredita a prova pretendida”
(TJMT, AP N.U 1017016-06.2021.8.11.0042).

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não
é o suficiente
para absolvê-lo

d
o evento criminoso
que lhe foi
atribui
n
do
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
roubo
majorado
“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais
e das vítimas
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mante
ndo

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025